Tribunal: TJSP
Processo: 1509509-71.2019.8.26.0564
Classe: Apelação / Remessa Necessária / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Burza Neto
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO – Execução – IPTU e taxas - Sentença que reconheceu, de ofício, a nulidade das CDA's e extinguiu a ação – Pretensão à reforma – Admissibilidade – CDAs devidamente fundamentadas.
Taxa de coleta de lixo - coleta domiciliar – Constitucionalidade - Súmulas Vinculantes nos 19 e 29 – STF que considerou a taxa cobrada pelo Município de São Bernardo do Campo como constitucional (RE no

Ementa:
APELAÇÃO – Execução – IPTU e taxas - Sentença que reconheceu, de ofício, a nulidade das CDA's e extinguiu a ação – Pretensão à reforma – Admissibilidade – CDAs devidamente fundamentadas.
Taxa de coleta de lixo - coleta domiciliar – Constitucionalidade - Súmulas Vinculantes nos 19 e 29 – STF que considerou a taxa cobrada pelo Município de São Bernardo do Campo como constitucional (RE no 1.148.041, j. 06/09/2019).
- Taxa de conservação de logradouros públicos – Inconstitucionalidade reconhecida em controle concentrado por parte do E. Órgão Especial.
– Taxa de prevenção de incêndios – Incompetência tributária ativa dos Municípios, conforme decido pelo STF no julgamento do Tema no 16.
Sentença parcialmente reformada – Recurso parcialmente provido.